Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP C/C PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA FÍSICA. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. IMPEDIMENTO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que concedeu ao sentenciado o benefício de saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de crimes de roubo — um consumado mediante grave ameaça e outro tentado com violência física — configura óbice à concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 e da jurisprudência do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo possui como objetos jurídicos protegidos não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade da vítima, sendo, portanto, um delito complexo cuja natureza impede a aplicação automática de benefícios previstos para crimes sem violência.
4. A jurisprudência do TJDFT consolidou entendimento de que a prática de roubo, ainda que mediante grave ameaça ou com emprego de arma — real ou simulada —, é incompatível com a concessão da saída antecipada prevista no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
5. No caso concreto, o sentenciado praticou dois crimes de roubo: um consumado, mediante grave ameaça com simulação de arma de fogo, e outro tentado, com emprego de violência física. Tais condutas afrontam a integridade física da vítima, inviabilizando o benefício pleiteado.
6. A interpretação do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 deve observar o risco à integridade física das vítimas, bastando a configuração de grave ameaça ou uso de violência para afastar o benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de roubo, por tutelar também a integridade física e a liberdade da vítima, configura impedimento à concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.
2. A prática de roubo com grave ameaça, ainda que sem lesão física efetiva, é suficiente para afastar os requisitos objetivos exigidos pelo Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
3. A análise da concessão do benefício deve considerar a natureza violenta do delito e não se restringir à constatação de lesão corporal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 217.755/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 06.08.2015; STJ, REsp 1.323.275/GO, rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 24.04.2014; TJDFT, Acórdão 1820065, rel. Des. Simone Lucindo, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 1819807, rel. Des. Esdras Neves, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 1643680, rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 24.11.2022.